Tribunal: TJSP
Processo: 3002627-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Fornecimento de informes oficiais para elaboração dos cálculos – Determinação dirigida à FESP – Descabimento – Artigo 10 do Decreto no 61.782/2016 que garante aos interessados a obtenção das informações necessárias à elaboração dos cálculos diretamente junto aos órgãos responsáveis pelo processamento da folha de pagamento – Ausência de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Fornecimento de informes oficiais para elaboração dos cálculos – Determinação dirigida à FESP – Descabimento – Artigo 10 do Decreto no 61.782/2016 que garante aos interessados a obtenção das informações necessárias à elaboração dos cálculos diretamente junto aos órgãos responsáveis pelo processamento da folha de pagamento – Ausência de demonstração de pedido e de inércia da administração – Precedente desta C. Décima Câmara de Direito Público – Reforma da r. decisão atacada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002627-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados MARIA ROSA DA SILVA JUCÁ MADALOSSO,
LUCILENE APARECIDA SILVA DE MORAES, LUÌS ALBERTO BUCCI, LUIS
ANTONIO BOTTER, MARALUCIA CASTELLEN, MARCELO BARRETO
FERREIRA, ILZA MARA DOS SANTOS RODRIGUES, MARINALVA PALMEIRA
ALVES, MAURO EDUARDO CRISPIM, SEBASTIÃO MARCOS DE SOUZA,
SONIA REGINA AKINAGA CORDEIRO, SONIA REGINA DA SILVA, ANGELA
ROSARIA PRIORE, VALTER ASSIS DA SILVA, ALEIXO DAVID TELLES, ANA
CRISTINA DE CAMPOS CARVALHO, ANA LÚCIA ALBORGHETI, APARECIDA
NUNES DE BARROS STRINGUETTI, ATILIO HENRIQUE DO AMARAL,
VALDIAER TRAJANO DA SILVA, HELENA MARIA AMARO ALEXANDRINO,
CARLOS ROBERTO COLOMBO, CLÉA SOLANGE ZAPAROLI DOS SANTOS,
FELIPE HUGO DOS SANTOS, GILBERTO ALVES CESCON, GILBERTO
SANTOS SILVA, GUILHERME PIRES DA SILVA, MARIA ANTONIA DOS
SANTOS, PAULO ROBERTO FIORI e PEDRO ANGELO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002627-28.2020.8.26.0000 -Voto no 30.856
2
VOTO No 30.856 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002627-28.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: MARIA ROSA DA SILVA JUCÁ MADALOSSO E
OUTROS
Juíza de primeira instância: Liliane Keiko Hioki
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Fornecimento de informes oficiais para
elaboração dos cálculos Determinação dirigida à FESP
Descabimento Artigo 10 do Decreto no 61.782/2016 que
garante aos interessados a obtenção das informações
necessárias à elaboração dos cálculos diretamente junto aos
órgãos responsáveis pelo processamento da folha de
pagamento Ausência de demonstração de pedido e de inércia
da administração Precedente desta C. Décima Câmara de
Direito Público Reforma da r. decisão atacada Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da decisão interlocutória de fls. 367 e 371/373 dos autos do
cumprimento de sentença, que determinou a apresentação de
informes oficiais para elaboração da conta, bem assim o
prosseguimento do feito, observando-se a tese definida pelo
Superior Tribunal de Justiça, no RECURSO ESPECIAL No
1.336.026- PE, submetido ao rito dos artigos 1036 e ss. do CPC, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002627-28.2020.8.26.0000 -Voto no 30.856
3
esclarecida nos embargos de declaração.
Sustenta o agravante (fls. 01/10) que os agravados
requereram ao juízo que a Fazenda juntasse aos autos planilhas
com os valores pretéritos devidos dos seguintes autores ANGELA
ROSARIA PRIORE, GUILHERME PIRES DA SILVA,
LUCILENE APARECIDA SILVA DE MORAES, LUIZ
ANTONIO BOTTER E MARIA ROSA DA SILVA JUCÁ
MADALOSSO. No entanto, todos servidores têm acesso a seus
holerites desde 1994, o que, por si só já lhes permite realizar os
cálculos de liquidação, através da internet. Com base no Decreto
61.782/2016, os recorridos podem requerer diretamente aos
órgãos responsáveis pela respectiva folha de pagamento os
informes de pagamento. Assim, é inegável que os documentos
necessários aos cálculos são comuns a ambas as partes, não
havendo razão alguma para impor este ônus à administração
pública. Em nenhum momento, a parte alegou dificuldades de
obtenção dos informes. Não se mostra proporcional ou razoável
uma decisão que impõe ao Poder Público enormes gastos para
fornecer documentos em milhares de ações judiciais em
detrimento da prestação de serviços públicos à população.
Subsidiariamente, aduz que é necessária a concessão de prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002627-28.2020.8.26.0000 -Voto no 30.856
4
90 (noventa dias) para que o cumprimento da decisão, a contar da
prolação do acórdão. Requer a concessão de efeito suspensivo e,
ao final, a reforma da r. decisão atacada.
O recurso foi processado sem a medida pleiteada (fls.
12/13).
Foi ofertada contraminuta ao recurso (fls. 18/21).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu
aos agravados o direito ao recebimento dos décimos incorporados
com base na diferença remuneratória entre o cargo ou função de
maior remuneração e o cargo titular, bem como às diferenças
pretéritas, observada a prescrição quinquenal, e futuros até a data
do apostilamento, com atualização monetária e juros de mora (fls.
150/158 e 212/218).
Infere-se dos autos que principiado o cumprimento de
sentença, a FESP deixou de fornecer os informes oficias de parte
dos exequentes (fls. 364/365 dos autos do processo principal),
tendo o juízo de primeiro grau determinado a apresentação de
aludidos documentos em 30 (trinta) dias (fls. 367 dos mesmos
autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002627-28.2020.8.26.0000 -Voto no 30.856
5
Diante disso, esclareceu a FESP a possibilidade dos
agravados diligenciarem diretamente junto à CAF/DDPE, sem
intermediação da PGE, conforme disposto no Decreto Estadual no
61.782/16 (fls. 369).
Sobreveio a decisão que aplicou o entendimento
firmado no REsp no 1.336.026- PE, submetido ao rito dos artigos
1036 e ss. do CPC, e esclarecida nos embargos de declaração, que
estabelece que: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que
incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme
Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do
CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de
cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por
terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo
exequente, quando a requisição judicial de tais documentos
deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido
o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide
o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de
conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão,
não se podendo invocar qualquer demora na diligência para
obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a
administração ou junto a terceiros".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002627-28.2020.8.26.0000 -Voto no 30.856
6
Pretende a agravante a reforma das decisões citadas,
sob o fundamento de que os recorridos podem requerer
diretamente aos órgãos responsáveis os informes necessários à
elaboração da conta.
Razão lhe assiste.
De fato, o artigo 10 do Decreto no 61.782/2016 garante
aos agravados a obtenção das informações necessárias à
elaboração
dos
cálculos
diretamente
junto
aos
órgãos
responsáveis pelo processamento da folha de pagamento, nos
seguintes termos:
Artigo 10 - Após o cumprimento da decisão
exequenda, fica facultado à parte interessada ou seus
representantes legais, requerer diretamente aos
órgãos responsáveis pelo processamento da folha de
pagamento respectiva, os informes necessários à
elaboração do cálculo para a obrigação de pagar,
os quais serão encaminhados diretamente ao juízo
competente, com os dados do processo, remetendo-
se cópia do ofício ao órgão de execução da
Procuradoria Geral do Estado, observando-se a
vinculação dos benefíciários aos respectivos órgãos
pagadores, na seguinte conformidade:
I - servidores civis ativos da administração direta,
perante a Coordenadoria da Administração Financeira,
da Secretaria da Fazenda;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002627-28.2020.8.26.0000 -Voto no 30.856
7
II - militares ativos, perante a Polícia Militar;
III - servidores militares inativos e pensionistas, à São
Paulo Previdência - SPPREV;
IV - servidores de Autarquias estaduais, inclusive as
de regime especial, exceto as universidades públicas
estaduais, perante os órgãos de pessoal de cada
entidade. (grifo nosso)
Bem se vê que a norma citada possibilita que o
interessado obtenha as informações necessárias à elaboração do
cálculo para a obrigação de pagar, por vias próprias.
Ora, se no passado os exequentes dependiam de
informações que só a Administração detinha para viabilizar a
elaboração da conta, hoje a realidade é outra, de modo que não há
como imputar a ela tal obrigação.
Nesse sentido, esta C. Décima Segunda Câmara de
Direito Público já se pronunciou:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Servidores
públicos estaduais. Quinquênios calculados sobre
todas as vantagens não eventuais que compõem a
remuneração regular. Apostila providenciada, com
implantação em folha de pagamento. Apresentadas
fichas financeiras abrangendo todo o período do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002627-28.2020.8.26.0000 -Voto no 30.856
8
vencido. Cálculo aritmético a cargo dos exequentes.
Código de Processo Civil, artigo 509 e § 2o. Informes
oficiais outros podem ser obtidos diretamente pelos
exequentes. Decreto 61782/2016, artigo 10. Elementos
apresentados pelo Estado que são suficientes para os
cálculos de liquidação. Recurso provido para afastar a
determinação imposta ao Estado executado, de
apresentar planilhas dos valores devidos. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2002884-70.2020.8.26.0000;
Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a. Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro:
04/03/2020)
Não é demais acrescentar que inexiste notícia de que
os agravados tenham feito pedido administrativo e ele tenha sido
desatendido, o que, evidentemente, alteraria o desfecho da
problemática trazida à apreciação.
Por conseguinte, faz-se mister a reforma da r. decisão
atacada para afastar a obrigação imposta à FESP de apresentar os
informes necessários à elaboração dos cálculos, devendo a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002627-28.2020.8.26.0000 -Voto no 30.856
9
interessada providenciá-los.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....